Tribunal: TJMT
Processo: 1008283-51.2019.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008283-51.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGANTE), FERNANDO ARAUJO - CPF: 056.572.681-13 (EMBARGADO), FELIPE ARAUJO - CPF: 032.974.181-09 (EMBARGADO), MIGUEL RUA PEDROSO DE BARROS - CPF: 079.572.701-15 (EMBARGADO), LEONIDIA ROSA DE BARROS - CPF: 280.279.731-04 (EMBARGADO), PAULO DE BRITO FERREIRA - CPF: 667.933.781-04 (EMBARGADO), RICARDO STROPA - CPF: 632.227.281-00 (EMBARGADO), DZIRRE MICHELLE BRUNO RONCADOR STROPA - CPF: 957.874.881-72 (EMBARGADO), TEREZA CORREA DE MORAES - CPF: 522.420.211-68 (EMBARGADO), ALDENOR ALVES FERREIRA - CPF: 172.196.121-68 (EMBARGADO), MARCIA CRISTINA RODRIGUES FERREIRA - CPF: 352.182.231-15 (EMBARGADO), NILCE MÔNICA DE CAMPOS SILVA (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EBER SARAIVA DE SOUZA - CPF: 899.130.276-91 (ADVOGADO), CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (ADVOGADO), SANDRO MARTINHO TIEGS - CPF: 315.866.512-34 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008283-51.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: BRADESCO SEGUROS S/A

EMBARGADO: FERNANDO ARAUJO, FELIPE ARAUJO, MIGUEL RUA PEDROSO DE BARROS, LEONIDIA ROSA DE BARROS, PAULO DE BRITO FERREIRA, RICARDO STROPA, DZIRRE MICHELLE BRUNO RONCADOR STROPA, TEREZA CORREA DE MORAES, ALDENOR ALVES FERREIRA, MARCIA CRISTINA RODRIGUES FERREIRA, NILCE MÔNICA DE CAMPOS SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ausentes as hipóteses de
omissão
, obscuridade ou contradição, nega-se provimento aos E
mbargos
de D
eclaração
, os quais também não se prestam para provocar o reexame de matéria já decidida.

Mesmo para fins de prequestionamento, esta via só é cabível se configurado algum dos vícios a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1008283-51.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: BRADESCO SEGUROS S/A

EMBARGADOS: FERNANDO ARAÚJO E OUTROS

RELATÓRIO

Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos a acórdão prolatado no Agravo de Instrumento do mesmo número, sob o argumento de omissão e com o objetivo de prequestionamento.

Contrarrazões no id 46002474 – pág. 01/17.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008283-51.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: BRADESCO SEGUROS S/A

EMBARGADO: FERNANDO ARAUJO, FELIPE ARAUJO, MIGUEL RUA PEDROSO DE BARROS, LEONIDIA ROSA DE BARROS, PAULO DE BRITO FERREIRA, RICARDO STROPA, DZIRRE MICHELLE BRUNO RONCADOR STROPA, TEREZA CORREA DE MORAES, ALDENOR ALVES FERREIRA, MARCIA CRISTINA RODRIGUES FERREIRA, NILCE MÔNICA DE CAMPOS SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O embargante sustenta que a primeira omissão está presente na ausência de determinação do sobrestamento do processo ante a repercussão geral reconhecida pelo STF no RE 827.996/PR, cujo tema é a controvérsia relativa à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútulo habitacional no âmbito do SFH e sobre a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento das ações dessa natureza.

Não tem procedência essa arguição, pois no referido RE não há determinação para que os feitos que tenham por objeto esse tema sejam suspensos. Inclusive, o Pleno da Suprema Corte decidiu no RE 966.177/RS que o reconhecimento da repercussão geral não autoriza a suspensão imediata dos processos.

No tocante à legitimidade da Caixa Econômica Federal para figurar no polo passivo da lide, também não houve omissão. Confira-se excerto do voto condutor do acórdão embargado:

“No que tange ao pedido de inclusão da Caixa Econômica Federal na lide e, com isso, a remessa dos autos à Justiça Federal, o STJ decidiu em Recurso repetitivo que nos feitos em que se discute contrato de seguro adjeto a contrato de mútuo, por envolver seguradora e mutuário e não afetar o FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais), inexiste interesse da Caixa a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário, sendo, portanto, é da Justiça Estadual a competência para o seu julgamento. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. AÇÃO EM QUE SE CONTROVERTE A RESPEITO DO CONTRATO DE SEGURO ADJECTO A MUTUO HIPOTECÁRIO. LITISCONSÓRCIO ENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/CEF E CAIXA SEGURADORA S/A. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. LEI N. 11.672/2008. RESOLUÇÃO/STJ N. 8, DE 07.08.2008. APLICAÇÃO. 1. Nos feitos em que se discute a respeito de contrato de seguro adjeto a contrato de mútuo, por envolver discussão entre seguradora e mutuário, e não afetar o FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais), inexiste interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário, sendo, portanto, da Justiça Estadual a competência para o seu julgamento. Precedentes. 2. Julgamento afetado à 2a. Seção com base no Procedimento da Lei n. 11.672/2008 e Resolução/STJ n. 8/2008 (Lei de Recursos Repetitivos). 3. Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, não providos. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.091.363 - SC (2008/0217715-7) RELATOR MINISTRO CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO, j. em 11/03/2009)

Além disso, a agravante não demonstrou o comprometimento do FCVS (
Fundo de Compensação de Variações Salariais - criado pela Resolução nº 25, de 16 de junho de 1967, do Conselho de Administração do extinto Banco Nacional da Habitação (BNH), com o objetivo de garantir a quitação dos saldos remanescentes de financiamentos imobiliários concedidos aos mutuários finais do Sistema Financeiro de Habitação)
com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice - FESA.

Inclusive, consoante entendimento do STJ, a admissão da Caixa como assistente simples (art. 119 do CPC/15) nas ações que tratam de seguros de mútuo habitacional, no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional (SFH), está condicionada aos seguintes requisitos:

a) que o contrato tenha sido celebrado no período de 02.12.1988 a 29.12.2009;

b) o instrumento deve estar vinculado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS) (apólices públicas, ramo 66);

c) a instituição financeira deve provar documentalmente o seu interesse jurídico, mediante demonstração da existência de apólice pública e do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice FESA.

Neste caso, não há interesse da CEF,
pois os financiamentos contratados pelos autores são anteriores a 02/12/1988 e o comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice (FESA) não foi demonstrado.

(...)”

Igualmente, a questão da prescrição foi devidamente analisada, senão vejamos:

“Do mesmo modo, improcedente a prescrição com amparo no art. 206, § 1º, inciso II, alíneas “a” e “b” do CC. Em se tratando de danos de caráter evolutivo, a jurisprudência do referido Tribunal orienta que
“os danos decorrentes de vício da construção se protraem no tempo e, por isso, não permitem a fixação de um marco temporal certo a partir do qual se possa contar, com segurança, o termo inicial do prazo prescricional para a ação indenizatória correspondente a ser intentada contra a seguradora. Dessa forma, considera-se irrompida a pretensão do beneficiário do seguro apenas no momento em que, comunicado o fato à seguradora, esta se recusa a indenizar”
(AgRg no AREsp 454.736/SP, 3ª Turma, julgado em 19/08/2014, DJe de 29/08/2014; AgInt no REsp 1.497.791/SP, 4ª Turma, julgado em 17/11/2016, DJe de 07/12/2016; AgInt no AREsp 1.125.578/PR, 3ª Turma, julgado em 13/03/2018, DJe de 21/03/2018).

Julgado sobre a matéria:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ.
SEGURO HABITACIONAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS PROGRESSIVOS.

TERMO INICIAL. RECUSA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA
. PRECEDENTES DO STJ. COBERTURA SECURITÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A ARGUMENTO ESPECÍFICO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA Nº 283 DO STF. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO (VÍCIOS OCULTOS). AMEAÇA DE DESMORONAMENTO. BOA-FÉ OBJETIVA. PRECEDENTE ESPECÍFICO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O agravo interno não impugnou todas as razões da decisão agravada, pois não refutou, de forma fundamentada, a incidência da Súmula nº 283 do STF, ao caso. Incidência da Súmula nº 182 do STJ. 3. Existindo argumento capaz de manter o acórdão impugnado por suas próprias pernas, não havendo o ataque específico a tal ponto, atrai-se a incidência, por analogia, da Súmula nº 283 do STF. 4. Esta eg. Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.717.112/RN, na sessão realizada aos 25/9/2018, analisando controvérsia idêntica a dos presentes autos, pacificou o entendimento de que, uma vez constatada a existência de vícios estruturais acobertados pelo seguro habitacional e coexistentes à vigência do contrato, devem ser os segurados indenizados pelos prejuízos sofridos, nos moldes estabelecidos na apólice. 5. No caso, os vícios estruturais de construção, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da proteção contratual do consumidor, estavam acobertados pelo seguro habitacional, cujos efeitos devem se prolongar no tempo,
mesmo após a extinção do contrato de mútuo, para acobertar o sinistro concomitante a sua vigência, ainda que só depois da sua conclusão venha a se revelar o vício oculto, defeito cuja data inicial não se logra apurar
. 6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 7. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei. 8. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1703619 - SP (2017/0257592-7) RELATOR MINISTRO MOURA RIBEIRO, julgado em 24/06/2019)

Importante consignar que não se está impondo uma obrigação eterna à seguradora, já que a conclusão do contrato a libera dos vícios que surgirem adiante e dos concomitantes à vigência da avença. Uma vez comprovada a data em que os segurados deles tomaram conhecimento, passa a correr o prazo prescricional ânuo para o exercício da pretensão indenizatória correspondente.

Isso posto, nego provimento ao Recurso.”

Ademais, mesmo para fins de prequestionamento, os Aclaratórios são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. POUPANÇA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. Não existindo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, é caso de rejeição dos embargos. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PREQUESTIONAMENTO. Está devidamente fundamentada a decisão recorrida.
Tendo sido apresentadas as razões necessárias a solução da controvérsia, mostra-se inoportuna a interposição de embargos para fins de prequestionamento
. Mesmo na hipótese de prequestionamento da matéria, a irresignação apresentada a exame deve encontrar abrigo em uma das hipóteses do artigo 535 do Código de Processo Civil/73 (Art. 1.022, NCPC). PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO JULGADOR. A pretensão do embargante é rever a matéria já decidida e enfrentada no acórdão. Impossibilidade de reapreciação da matéria julgada, por meio de embargos declaratórios. EFEITO INFRINGENTE. Somente em casos excepcionais se pode agregar efeito infringente aos embargos de declaração. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(Embargos de Declaração Nº 70057899700, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 26/10/2016)

Isso posto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020